Tribunal: TJDFT
Processo: 0015466-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015466-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedidos os requisitórios em favor de CLEUSA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, CRISTINA SARMENTO CUNHA, DADIEL ALVES DA SILVA e DARIO ABREU, intimem-se as partes para requerer o que for de direito. Brasília, 23 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador